Tribunal: TJDFT
Processo: 0702826-83.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
Processo : 0702826-83.2023.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da r. decisão (id. 146653411 dos autos originários n. 0719268-07.2022.8.07.0018) que indeferiu a tutela de urgência objetivando a suspensão da exigibilidade do IPVA referente aos 29 veículos descritos na inicial. O agravante sustenta sua ilegitimidade passiva em relação aos débitos cobrados, ao argumento de que os veículos não são mais de sua propriedade, uma vez efetuada a translação de propriedade, com os respectivos gravames baixados no Sistema Nacional de Gravames (SNG) quando do término dos contratos, conforme documentos que instruem a exordial da ação anulatória. Salienta que “a baixa do gravame na plataforma eletrônica desvincula da instituição financeira a propriedade dos veículos e, por consequência, afasta-lhe da hipótese de incidência tributária do IPVA”. Pede, liminarmente, a suspensão da exigibilidade dos débitos de IPVA elencados na inicial, “sob pena de causar lesão grave e de difícil reparação ao Agravante”. No mérito, a reforma da decisão combatida. Decido. Admito o agravo de instrumento, com base no art. 1.015, inc. I, do CPC. A tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. No caso, não vislumbro os requisitos exigidos para o deferimento da medida liminar. O IPVA é um imposto de competência exclusiva de cada Estado e do Distrito Federal, conforme estabelece o art. 155, inc. III, da CF. Nos termos do art. 146, inc. III, alínea “a”, da CF, cabe à lei complementar estabelecer normas gerais em matéria de legislação tributária, especialmente sobre a “definição de tributos e de suas espécies, bem como, em relação aos impostos discriminados nesta Constituição, a dos respectivos fatos geradores, bases de cálculo e contribuintes”. Diante de ausência de lei complementar federal tratando da matéria, coube ao Distrito Federal exercer sua competência legislativa plena, editando a Lei Distrital n. 7.431/85, a qual estabelece em seu art. 1o, §§ 5o, 7o e 8o: Art. 1o É instituído, no Distrito Federal, o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores devido anualmente, a partir do exercício de 1986, pelos proprietários de veículos automotores registrados e licenciados nesta Unidade da Federação. [...] § 5o Fato gerador do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores - IPVA é a propriedade, o domínio útil ou a posse legítima do veículo automotor. [...] § 7o São contribuintes do IPVA as pessoas físicas ou jurídicas residentes e ou domiciliadas no Distrito Federal: I - proprietárias, a qualquer título, de veículo automotor sujeito a licenciamento pelos órgãos competentes; II - titulares do domínio útil do veículo, nos casos de locação e arrendamento mercantil; III - detentoras de posse legítima do veículo, inclusive quando decorrente de alienação fiduciária em garantia, o gravado com cláusula de reserva de domínio. §8o São responsáveis, solidariamente, pelo pagamento do IPVA: I - o adquirente: a) em relação ao veículo adquirido sem o pagamento do imposto do exercício ou exercícios anteriores; b) a que se referem o art. 4o, § 7o, II, e o art. 4o, § 9o, que não cumprir as condições neles especificadas; II - o titular do domínio e/ou o possuidor a qualquer título; III - o proprietário de veículo de qualquer espécie, que o alienar e não comunicar a ocorrência ao órgão público encarregado do registro e licenciamento, inscrição ou matrícula; IV - o funcionário que autorizar ou efetuar o registro e licenciamento, inscrição ou matrícula de veículo de qualquer espécie, sem a prova de pagamento ou do reconhecimento de isenção ou imunidade do imposto. V – não haverá solidariedade na hipótese de haver certidão negativa de débitos tributários relativos ao veículo, expedida pelo órgão competente, na data da transferência. (Sublinhado) Vale lembrar que o contrato de arrendamento mercantil, também chamado de leasing, é uma espécie de contrato de locação que assegura ao arrendatário, ao final do prazo contratual, tríplice opção: adquirir o bem arrendado, devolvê-lo ou prorrogar o contrato. Portanto, em casos de arrendamento mercantil, o arrendador figura na condição de responsável pelo pagamento do IPVA, pois se trata de possuidor indireto do veículo, conservando a propriedade até a transferência do domínio. Muito embora o agravante alegue que, com o término dos contratos e a baixa nos gravames, a propriedade restou consolidada aos arrendatários, vale notar que a transferência da propriedade não se dá de forma automática, até porque, conforme visto acima, o arrendatário possui três opções ao final do contrato. Assim, caberia ao agravante demonstrar a aquisição dos bens pelos arrendatários, o que não se verificou, ao menos neste momento processual. Apesar de o agravante alegar que houve a baixa dos gravames, com o encerramento dos contratos, não constam comprovantes de que os veículos tenham sido transferidos para os nomes dos arrendatários, mesmo que já tenha ocorrido a tradição dos bens. Além disso, tampouco há prova de que a transferência da propriedade dos veículos teria, de fato, sido comunicada ao órgão administrativo competente. Com efeito, a simples baixa junto ao Sistema Nacional de Gravames (SNG) não é suficiente para afastar a responsabilidade do agravante, o qual possui a obrigação de providenciar a baixa junto ao DETRAN do Distrito Federal. Diante de tais circunstâncias, forçoso reconhecer, em exame preliminar, que os veículos permaneciam na propriedade do arrendante. Outrossim, a mera tradição do bem móvel não é suficiente para afastar a responsabilidade tributária, diante da solidariedade existente entre as pessoas expressamente designadas por lei (art. 124, II, do CTN), que é a hipótese dos autos. Neste sentido, precedente deste Tribunal: APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. IPVA. ARRENDAMENTO MERCANTIL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ARRENDANTE E ARRENDATÁRIO. 1. É solidária a responsabilidade do arrendante e do arrendatário quanto ao pagamento do IPVA incidente sobre o automóvel, nos termos dos incisos I e II do §7o do art. 1o, ambos da Lei no 7.431/85 e do art. 124 do Código Tributário Nacional. 2. A arrendante figura na condição de responsável pelo pagamento do IPVA em hipóteses de arrendamento mercantil, pois se trata de possuidora indireta do veículo, conservando a propriedade até a transferência do domínio. 3. Ainda que já tenha ocorrido a baixa do gravame, com o encerramento do contrato de arrendamento mercantil, não havendo comprovante de que o veículo tenha sido transferido para o nome de outra pessoa, permanece a responsabilidade tributária diante da solidariedade existente entre as pessoas expressamente designadas por lei (art. 124, II, do CTN). 4. Recurso conhecido e desprovido. (APC 07070-06.36.2019.8.07.0016, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, julgado em: 28/4/2021, PJe: 20/5/2021) Destarte, ausente a probabilidade do direito. Ante o exposto, indefiro a tutela provisória recursal. Dê-se ciência ao juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 9 de fevereiro de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator